Tribunal: TJMT
Processo: 1045324-84.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045324-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CPX DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 10.158.356/0027-40 (APELANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), MINEIRO LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI - CNPJ: 31.141.969/0001-06 (APELADO), JUSCELIA GONCALINA RODRIGUES - CPF: 961.087.891-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PAGAMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA – INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O pagamento substancial das parcelas, ainda que intempestivo, descaracteriza o inadimplemento essencial apto a justificar a execução integral da dívida.

2. Constatada a quitação da maior parte do débito antes da citação do executado, revela-se descabida a cobrança integral do título.

3. O princípio da boa-fé contratual impõe a vedação ao enriquecimento sem causa, devendo a cobrança judicial ser limitada às parcelas efetivamente inadimplidas.

3.
Sentença mantida. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CPX DISTRIBUIDORA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1045324-84.2023.8.11.0041
proposta em desfavor de
MINEIRO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
, a qual ACOLHEU PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para declarar nulo o feito executivo em razão do cumprimento da obrigação por parte do excipiente/executado e, em consequência, JULGOU EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

E, quanto aos honorários advocatícios, a r. sentença deixou de condenar as partes, considerando que ambas deram causa ao ajuizamento e à manutenção da demanda, a parte Executada por realizar os pagamentos fora do prazo e de forma diversa da pactuada e o Exequente por executar a totalidade da dívida sem descontar a quantia já adimplida. Aplicando, assim, o princípio da causalidade para isentar ambas as partes o pagamento deste encargo.

Não se conformando, o Exequente interpôs o presente apelo
(
id. 263897759) sustentando, em síntese, que os pagamentos extemporâneos autorizariam a cobrança integral do valor acordado em instrumento de confissão de dívida, uma vez que o prazo máximo de atraso suportado era de 5 (cinco) dias; afirma que os cálculos apresentados refletem fielmente a dívida pactuada, uma vez que
“o adimplemento demonstrado não foi total, ante a inobservância da incidência de juros moratórios e multa, pactuados em contrato”
.

Diante desses fatos, sustenta que há um erro na extinção da execução, ante a existência de um saldo devedor remanescente, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada.

Contrarrazões pela parte contrária (id. 263897762) pugnando pelo não provimento do apelo e condenação da Apelante em litigância de má-fé.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 264033775).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CPX DISTRIBUIDORA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1045324-84.2023.8.11.0041
proposta em desfavor de
MINEIRO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
, a qual ACOLHEU PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para declarar nulo o feito executivo em razão do cumprimento da obrigação por parte do excipiente/executado e, em consequência, JULGOU EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Consta dos autos, o Exequente/Apelante ajuizou a presente ação de execução com fundamento no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes (id. 263896276), alegando inadimplemento da Executada no pagamento das parcelas pactuadas, no valor total de R$ 6.031,63 (seis mil, trinta e um reais e sessenta e três centavos), dividido em seis parcelas, sendo que apenas as duas primeiras parcelas teriam sido pagas até o ajuizamento da ação.

Ocorre que, conforme demonstram os comprovantes de pagamento anexados aos autos (ids 263896297 a 263897752), a parte Executada efetuou a quitação de quatro parcelas antes do ajuizamento da execução, bem como realizou o pagamento da quinta parcela antes da citação, restando pendente apenas uma prestação.

Diante dessa circunstância, a parte Executada opôs exceção de pré-executividade (id. 263896295), argumentando que o pagamento substancial da dívida tornava a execução indevida. Em contrapartida, o Exequente sustentou que o pagamento intempestivo não descaracterizava o inadimplemento e que a cláusula de vencimento antecipado autorizava a cobrança integral do débito.

Diante desses fatos, o magistrado singular acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a extinção da obrigação e declarando a nulidade da execução, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva e no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determinou, ainda, que eventuais encargos contratuais fossem cobrados em ação própria e isentou as partes da condenação em honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade.

Não se conformando, o Exequente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Contudo,
o recurso não merece ser provido
.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de cobrança integral do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (id. 263896276) diante do pagamento substancial das parcelas pactuadas.

Consoante se extrai dos autos, o Exequente, ao ajuizar a execução, já havia recebido quatro das seis parcelas previstas no contrato, e antes da citação da parte Executada, esta adimpliu a quinta prestação (ids. 263896297 a 263897752). Essa circunstância demonstra que o inadimplemento não foi substancial, mas sim relativo, afastando a incidência da cláusula de vencimento antecipado.

O artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser extinta quando satisfeita a obrigação.

No presente caso, a obrigação principal foi substancialmente adimplida antes mesmo da citação da parte Executada, o que inviabiliza a continuidade da cobrança integral.

Ademais, o princípio da boa-fé contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa impõem que o credor não se beneficie indevidamente de uma situação jurídica que já se encontra, em sua essência, resolvida.

O Exequente deveria ter promovido a cobrança apenas da diferença eventualmente devida, e não da totalidade do contrato, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, diante da comprovação do pagamento substancial da dívida e da ausência de inadimplemento essencial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Acerca da possibilidade de arguição do cumprimento da obrigação em exceção de pré-executividade, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÕES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DÍVIDA QUITADA – PROVAS SUFICIENTES - DILAÇÃO DESNECESSÁRIA - VIA ADEQUADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA DESLEAL DEMONSTRADA – RECURSO DO EXCEPTO NÃO PROVIDO E DO EXCIPIENTE PROVIDO.

É admitida a arguição de quitação do débito em Exceção de Pré-Executividade quando não houver necessidade de dilação probatória.

Se evidenciada a conduta desleal do credor, é devida sua condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e à multa por litigância de má-fé.
(TJ-MT - AC: 00086179820138110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
A exceção de pré-executividade somente se justifica quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz e quando a decisão do incidente defensivo puder ser tomada sem a necessidade de aperfeiçoamento da prova, hipótese que se amolda ao caso.
A alegação de excesso de execução deixa de ser cabível em exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente.
Exclui-se do débito exequendo parcela que se tornou incontroversa e que já foi quitada pelo banco devedor nos autos de cumprimento de sentença paralelo, cujo procedimento se extinguiu pelo pagamento.
A devolução em dobro prevista na lei civil somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos. O arbitramento da multa por descumprimento é prerrogativa do juízo, que pode, a qualquer tempo, modificar, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor, seja para suprimi-la.As astreintes são inacumuláveis com juros de mora, haja vista a natureza cominatória da imposição, evitando-se dupla penalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis ao caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - AI: 50643482920238217000 TUPANCIRETÃ, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 24/04/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2023). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO. PROVA IRRETORQUÍVEL. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Pagamento demonstrado mediante documento que atende aos requisitos do artigo 320 do Código Civil não extrapola as fronteiras cognitivas e probatórias da exceção de pré-executividade e, por revelar a inexistência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo, conduz à extinção da execução, nos termos dos artigos 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07150679120208070001 DF 0715067-91.2020.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2021, 4ª Turma Cível)

Assim, diante da comprovação do pagamento substancial da dívida e da ausência de inadimplemento essencial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025